Tribunal: TJBA
Processo: 0000678-12.2008.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000678-12.2008.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORRENTINA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA CAMPOS E VANY RAMOS CAMPOS

Advogado(s)
:
RODRIGO GUIMARAES TEIXEIRA, KAIO CESAR BRITO DOURADO DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE MÉDICO PLANTONISTA – DEMORA NO ATENDIMENTO – TRANSPORTE IRREGULAR DA PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – MÉTODO BIFÁSICO PARA FIXAÇÃO DO QUANTUM – LIMITAÇÃO AO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – REDUÇÃO PARA R$ 80.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade do Município é subjetiva e ficou caracterizada pela ausência de médico, demora no atendimento, transporte inadequado e falhas administrativas.
2. Comprovados o dano e o nexo causal com o óbito da menor, é devida a indenização por danos morais.
3. O valor deve ser fixado pelo método bifásico, observando precedentes e as peculiaridades do caso.
4. A condenação deve respeitar o limite do pedido inicial, reduzindo-se de R$ 100.000,00 para R$ 80.000,00.
5. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000678-12.2008.8.05.0069
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE CORRENTINA
e como apelados
ANTÔNIO CARLOS SILVA CAMPOS e VANY RAMOS CAMPOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Correntina, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos
, nos moldes do voto da Relatora.

Salvador, .